Tribunal: TJBA
Processo: 8030676-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030676-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR.

1. As astreintes consistem em instrumento de execução indireta que tem por finalidade compelir o executado ao cumprimento da obrigação de fazer. O valor da multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação de fazer, podendo o magistrado, inclusive de ofício, modificar o seu valor caso verifique que se tornou excessiva, nos termos do art. art. 537, §1º, do CPC e conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2. No caso em exame, a agravante se insurge contra execução de multa diária originalmente arbitrada em R$ 500,00, sem limite de incidência e que alcançou o valor acumulado de R$ R$ 302.500,00, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer consistente em efetivar transferência de propriedade de veículo junto ao DETRAN.

3. A agravante, embora tenha alegado reiteradamente que a obrigação se tornou impossível, não cuidou de trazer aos autos qualquer comprovante de que tenha solicitado a transferência do bem junto ao órgão de trânsito. Ora, existindo decisão judicial determinando a transferência do veículo, caberia ao executado apresentar o título executivo judicial ao DETRAN acompanhado dos demais documentos relevantes e solicitar a efetivação da transferência. Apenas em caso de comprovada negativa do órgão estaria caracterizada a justa causa apta a afastar a exigibilidade da multa.

4. Todavia, embora a multa seja devida, o valor acumulado merece redução, em atenção a necessária proporcionalidade com a obrigação originária, a vedação ao enriquecimento sem causa e ao comportamento das partes durante o período de inadimplemento.

5. Considerando que,
in casu
, a obrigação de fazer atrelada a multa possui natureza primordialmente patrimonial, sem reflexo na saúde ou segurança do exequente; que o credor tolerou o descumprimento da obrigação por longo período, sem solicitar ao juízo a adoção de medidas para efetivar a obrigação de fazer; e que o executado solicitou o auxílio do juízo no cumprimento da obrigação, não tendo sido atendido em tempo razoável, cabível a sua redução para o valor total de R$ 80.000,00.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8030676-71.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado
MARCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora